Tribunal: TJMT
Processo: 1007662-78.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007662-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANTONIO CAPITAO LEAL E SILVA - CPF: 330.389.299-72 (AGRAVADO), VIANEI BOVE CAPITAO LEAL E SILVA - CPF: 502.953.731-72 (AGRAVADO), ANTONIO DA PURIFICACAO LEAL E SILVA - CPF: 208.533.789-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE MADEIRA DE SOUZA - CPF: 037.623.401-61 (ADVOGADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

- DÍVIDA NÃO ALIMENTAR - PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO -IMPENHORABILIDADE (ART. 833 DO CPC) -

MITIGAÇÃO AFASTADA –

PENHORA ATINGE A PROTEÇÃO À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SEUS FAMILIARES – CARÁTER IRRISÓRIO DA PENHORA (ART. 836 DO CPC) - CRÉDITO EXECUTADO ELEVADO

-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A regra da impenhorabilidade do salário, vencimentos e proventos, prevista no art. 833, IV, do CPC, tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus familiares. Além disso, não se leva a efeito penhora que se mostra irrisória diante do crédito executado (art. 836 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu –
SICRED ARAXINGU
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, na Ação de Execução de Título Extrajudicial,
ajuizada em desfavor de Francisco Antônio Capitão Leal e Silva e Vianei Bove Capitão Leal e Silva, que indeferiu pedido de penhora de salário dos Agravados, para satisfação integral do crédito (id. 207639168).

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de penhora de percentual do salário mensal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de Justiça, exceção ao artigo 833, IV, do CPC.

Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determina a penhora de porcentagem do salário mensal de
Vianei Bove Capitão Leal e Silva
. No mérito, a reforma da decisão agravada (id. 207638198).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 207853664). O magistrado de primeira instância, ao tomar conhecimento do
decisium
, informou que não exerceu o juízo de retratação e que não houve comunicação pelo Agravante acerca da interposição do recurso (id. 209236181).

A intimação do Agravado para contraminutar o recurso retornou dos correios por motivo de “não existe o número” (id. 210143674). Instado a se manifestar, o Agravante manteve-se inerte (id. 212337159).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela este recurso que a irresignação da Agravante se refere a decisão que indeferiu penhora dos rendimentos mensais dos Agravados, até a integral satisfação do crédito, nos seguintes termos:

“(...) Vistos, etc.

Considerando que o valor penhora é irrisório frente a dívida atualizada que supera R$ 1.000.000,00 (um milhão), indefiro a penhora dos valores, nos termos do art. 836, do CPC.
Preclusa a via recursal, proceda-se com a expedição de alvará em favor dos executados que tiveram bloqueios em conta.

Em prosseguimento, acerca do pedido de penhora de salário diretamente da fonte pagadora sob percentual de 10%, indefiro por ser medida excepcional.
(...)

Ademais, tal medida além de não assegurar a integralidade da dívida e sua efetiva quitação em prazo razoável, uma vez que a dívida atualizada (R$ 1.475.242,65).

A penhora sobre percentual do salário não cobriria nem os juros/correções mensais, acarretando a eternização do presente processo sem alcançar o pagamento integral, violando celeridade processual e garantia de duração razoável do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, bem como violando o princípio da menor onerosidade na execução, previsto no art. 805, do CPC.

Em prosseguimento, considerando a inexistências de localização de bens do devedor, dispõe o art. 921, do CPC: Art. 921. Suspende-se a execução: (...); III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; Analisando referido dispositivo, vê-se que a suspensão mencionada pode – e deve – ser determinada pelo próprio juiz, sempre que o feito executivo esteja em uma fase onde não seja verificada qualquer efetividade.

Na fase em que o processo encontra-se suspenso em razão de tal intercorrência, não há o transcurso do prazo prescricional, nos moldes do que determina o parágrafo 1º do referido dispositivo regencial. Por outro lado, o artigo 921, em seu § 2º, reza que:

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

Analisando em conjunto referidos dispositivos, conclui-se que, determinada de ofício a suspensão, deve o exequente ser intimado, quando então o feito ficará suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, sem que transcorra o prazo prescricional.

Findo referido prazo, independentemente de intimação do exequente, os autos devem ser remetidos ao arquivo, para que lá aguardem a prescrição intercorrente (artigo 921, § 4º), sendo possibilitado (artigo 921, § 3º) o seu desarquivamento à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor.

Porém, o que se mostra deveras inócuo é a determinação de encaminhamento dos autos ao arquivo provisório para, após 01 (um) ano, ser ele encaminhado ao arquivo definitivo.

Ora, se não exige, a lei, a intimação do exequente após o transcurso do prazo de suspensão e antes da efetivação do arquivamento (artigo 921, § 4º), o que se pode concluir é que, não sendo encontrados bens do devedor, obrigatoriamente os autos serão arquivados após a sua suspensão provisória.

Entretanto, independentemente de estar o feito na fase de suspensão - artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil - ou arquivado, o próprio regramento de regência possibilita o desarquivamento dos autos (ou a cessação de sua suspensão, evidentemente), acaso sejam localizados bens em nome do devedor, passíveis de penhora.
(...)
”
(id. 207639168)
. (Destaquei)

Na origem, a Ação de

Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu –
SICRED ARAXINGU
,
em desfavor
Francisco Antônio Capitão Leal e Silva
e
Vianei Bove Capitão Leal e Silva
, foi proposta, no ano de 2003, em razão de inadimplência
de Cédula Rural Hipotecária
N° A10123903-3
, no valor

de R$ 141
.810,40 (cento e quarenta e um mil oitocentos e dez reais e quarenta centavos), atualizado até 01.03.2003 (id. 97131307), tendo como garantia fiduciária um imóvel rural, denominado Fazenda Água Bonita 2, com área total de 697,50 há, localizada no município de General Carneiro, Mato Grosso, registrado no CRI/BG- MT sob n° 12.185 do livro 3 (id. 97131307).

Consta que o imóvel dado em garantia foi arrematado em leilão, no processo nº 0076305.98.2002.8.09.00, em trâmite na Comarca de Aparecida de Goiania, movido pela credora hipotecária de 1º grau. Todavia, não houve saldo remanescente para quitação do valor aqui executado (id. 102569073 e 71081750 - autos de origem).

Revela que foram realizadas consultas nos sistemas da Receita Federal, do SISBAJUD, do RENAJUD e do INFOJUD, mas não foram suficientes para satisfação do crédito. Nessa oportunidade, tomou-se conhecimento acerca da renda mensal dos Agravantes, o que justificou pedido de penhora de 10% dos salários, o que foi indeferido pelo magistrado singular, aqui, objeto deste recurso.

Em que pesem os argumentos da Agravante, não se verifica a possibilidade da excepcional penhorabilidade da verba salarial, notadamente por não serem elevados os rendimentos mensais dos Agravados, notadamente da Agravante
Vianei Bove Capitão Leal e Silva, que corresponde
ao valor aproximado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), proveniente do Fundo do Regime Geral da Previdência Social (id.

128081282).

Veja que o valor da verba mensal de natureza previdenciária da Agravante gira em torno de montante que assegura o mínimo existencial de uma família.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
DÍVIDA NÃO ALIMENTAR - PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS
– ART. 833, IV, CPC -
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – MITIGAÇÃO AFASTADA
– PENHORA QUE ATINGE A PROTEÇÃO À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SEUS FAMILIARES – GRAVE PREJUÍZO AO MÍNIMO EXISTENCIAL -
IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos (art. 833, IV, do CPC), tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus familiares.

A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Documentos que comprovam o comprometimento considerável dos proventos, em grave prejuízo ao sustento do devedor e de sua família. (N.U 1011980-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E AO INSS – PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A pesquisa da existência de vínculo empregatício junto ao CAGED ou de benefício ativo junto ao INSS não se mostra útil para a satisfação do crédito, tendo em conta que eventual percebimento de salário ou benefício previdenciário seria impenhorável pela própria natureza.

II -
Em que pese as alegações acerca da mitigação da impenhorabilidade do salário, no caso concreto, a impenhorabilidade de eventuais valores por vínculo empregatício ou benefício de natureza previdenciária permanece hígida, diante da não demonstração das exceções que permitiriam a penhora salarial
. (N.U 1002268-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023) (Destaquei)

Sem mencionar, como bem assinalado na decisão agravada, que a penhora seria absorvida por custas da execução, sem saldar o crédito executado, que atualmente alcança a monta de R$ 1.000.000,00 (um milhão).

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu –
SICREDI ARAXINGU.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024